Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face à decisão proferida pela 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS, que indeferiu seu pedido para anulação de atos processuais, formulado no bojo dos autos de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença foi requerido por ERALDO RAMOS COSTA FILHO em desfavor de ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA. O agravante sustentou que, apesar da renúncia do causídico, o réu não foi intimado pessoalmente para constituir novo patrono, pois o juízo a quo realizou a intimação somente por correios com Aviso de Recebimento, tendo sido recebida por pessoa diversa. O agravado teria ficado “indefeso”, o que violaria diretamente os princípios da ampla defesa e contraditório. Ademais, conforme os ditames do art. 76 do CPC, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz deve suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício. Assim, requereu “o conhecimento e provimento do recurso, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de conceder ao peticionante a participação nestes autos como assistente do demandado.” Preparo regularmente recolhido. Devidamente intimado, o agravante se manifestou pelo conhecimento do recurso, “uma vez que está confrontando decisão que negou sua habilitação nos autos”. (ID 16483838). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face de decisão que indeferiu pedido de anulação dos atos processuais posteriores à renúncia do advogado do réu. Contudo, em suas razões de recurso, o agravante formulou pedido diverso, qual seja, “a participação nestes autos como assistente do demandado”. Registre-se que a decisão impugnada foi proferida com os seguintes fundamentos: “A suspensão dos atos expropriatórios é objeto de discussão na ação de embargos de terceiro (autos de no 0703929-70.2020.8.07.0020). Portanto, indefiro o pedido de nulidade do leilão e arrematação do bem, conforme petição de Id. 59669016. Conforme dispõe o artigo 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Portanto, indefiro o pedido de anulação dos atos processuais, conforme petição de Id. 60072768. Noutro giro, considerando que o agendamento de pagamento não caracteriza o adimplemento da obrigação, impossibilitando, inclusive, eventual levantamento de valores pelo credor, intime-se o leiloeiro acerca da petição de Id. 59501050, devendo apresentar, imediatamente, o comprovante definitivo de pagamento da arrematação.” Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. A regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento da questão jurídica. A decisão vergastada indeferiu o pedido para que “seja chamado à ordem o processo, anulando todos os atos processuais subsequentes, e que seja o réu devidamente intimado para constituir novo patrono de sua confiança.” Mas o agravante deduziu nova pretensão em sede recursal, qual seja, “a participação nestes autos como assistente do demandado”. Considerando que a parte optou por deduzir matéria totalmente divorciada do pedido pleiteado perante o juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciada, configura-se a supressão de instância que impossibilita seu conhecimento. De mais a mais, não demonstrou seu interesse jurídico para recorrer como terceiro interessado, uma vez que não está habilitado no processo como assistente de qualquer das partes. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso por falta de requisito intrínseco. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator